Tribunal: TJSP
Processo: 2132243-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2132243-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
EDVALDO PEREIRA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132243-73.2020.8.26.0000 -Voto no 18299
2
Habeas Corpus no 2132243-73.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Edvaldo Pereira da Silva
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente
Voto no 18299
HABEAS CORPUS Execução Coronavírus
Prisão
domiciliar

Inviabilidade

Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada
por Rodolfo Marques da Silva, em favor de Edvaldo Pereira da Silva,
alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
Paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado e teve o
pedido de concessão de prisão domiciliar indeferido, mesmo possuindo
HAS, alegando que ele faz jus à benesse de acordo com a Recomendação
no 62/2020 do CNJ.
Requereu a concessão da liminar para que a pena
privativa de liberdade fosse substituída por prisão domiciliar, confirmando-
se a concessão da liminar no mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132243-73.2020.8.26.0000 -Voto no 18299
3
A liminar foi indeferida (fls. 49/51) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração
e, se conhecida, pela denegação da ordem (fls. 57/64).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme já destacado na decisão de fls. 49/51, a
alegação do risco de contaminação pelo COVID-19 não deve ser motivo
para a soltura de presos, devendo ser levado em consideração outros
aspectos do caso.
O Juízo de origem agiu com acerto ao indeferir a
prisão domiciliar do Paciente, consignando que “as deficiências do sistema
penitenciário não são discrepantes ou mesmo anômalas aos demais
serviços estatais e, portanto, não podem servir de argumento para
desencarcerar quem ainda por determinação de lei deve estar recolhido em
estabelecimento penal. Aliás, ao ensejo, tal medida não encontra amparo
legal. Muito ao contrário a prisão domiciliar é exceção e só deve ser
concedida para quem se encontra em regime aberto (artigo 117 da Lei de
Execução Penal). Observo também que a preservação da ordem pública e
a pacificação social são finalidades do processo penal e não devem ser
mitigadas ou suplantadas ainda que em cenário desfavorável” (fls. 44/47),
não havendo constrangimento ilegal algum a ser sanado.
Ademais, embora o Paciente seja portador de HAS,
não há comprovação de que a ele não esteja sendo disponibilizado
atendimento médico adequado às suas necessidades de saúde.
Ao contrário, o relatório de fls. 38 demonstra que o
Paciente vem sendo assistido pela equipe médica da unidade prisional onde
se encontra custodiado e recebendo os medicamentos adequados ao seu
tratamento de saúde e se já estava preso desde antes do início da
pandemia e até agora não foi contaminado, fica claro que ele está em
ambiente seguro, praticamente isento de contaminação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132243-73.2020.8.26.0000 -Voto no 18299
4
Ademais, pelo que se denota do presente caso, ele
não se enquadra nas condições para a concessão da benesse, visto que
cumpre pena atualmente no regime fechado, sendo a prisão domiciliar
destinada a presos em regime aberto.
Outrossim, conforme informações do Secretário da
Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo, ao Corregedor
Geral de Justiça, por ofício de 27 de maio de 2020, diversas providências
estão sendo tomadas no sistema prisional a fim de preservar a integridade
física dos detentos, baseadas nas recomendações da Organização Mundial
da Saúde e tem surtido bastante efeito, tanto que o número de casos
confirmados em todo sistema carcerário é bastante pequeno 35 casos
confirmados por exame, 41 confirmados por testagem rápida, 100 estão
isolados, em observação e 132 não foram confirmados após isolamento,
sendo nessa semana do dia 27/05 distribuídas três máscaras reutilizáveis
para cada preso, somando àquelas já distribuídas anteriormente.
O sistema prisional tem uma população bastante
superior a muitos municípios considerados grandes de nosso estado e o
número de casos é até ínfimo em comparação com os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto, aqueles
que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um infortúnio que
todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou seja, a privação da
liberdade.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator